Tribunal: TJMT
Processo: 0003398-14.2010.8.11.0004
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003398-14.2010.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 024.153.591-30 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Valdecy Rezende de Queiroz (VÍTIMA), JOSE ROBERTO SIMON CASTELLO - CPF: 056.623.038-00 (VÍTIMA), Katiane Severina da Silva (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
CONTRA
ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBARGANTE QUE ALEGA A
EXISTÊNCIA DE
OMISSÃO

NO
DECISUM COLEGIADO
– VÍCIO
EVIDENCIADO –
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA DOS CRIMES DE FURTOS QUALIFICADOS PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PENA
IN CONCRETO
– INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 109, IV, 110, § 1o, COM A REDAÇÃO ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI N. 12.234/2010 E 119 DO CÓDIGO PENAL – LEI POSTERIOR MALÉFICA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRAZO PRESCRICIONAL TRANSCORRIDO ENTRE A DATA DO
S
FATO
S
E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA –
ACLARATÓRIOS PROVIDOS.

O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa é medida que se impõe se, decorrido lapso prescricional entre a ocorrência do
s
fato
s
e o recebimento da denúncia.

A Lei n. 12.234/10
–
que modificou a redação dos
arts
. 109 e 110 do Código Penal
–
, consubstancia lei posterior maléfica, pois agravou a situação do indivíduo tido como infrator, de modo que as alterações por ela introduzidas no referido
C
odex

não podem retroagir para
prejudica-lo
(art. 5o, XL, da Constituição Federal e art. 2o do Código Penal).

Embargos
providos.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membro
s
da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração opostos por

João Pereira de Souza Júnior

contra o acórdão prolatado no dia
4

de
abril
de 202
2
, pela Segunda Câmara Criminal,
manejado no
s autos do
Recurso de Apelação Criminal
n.
0003398-14.2010.8.11.0004
,
a fim de suprimir a existência de
omissão
no citado
decisum

colegiado
.

O embargante sustenta,
nas razões
que se encontram
no ID
92816490
, que
o acórdão
embargado

foi
omisso

ao
readequar a pena imposta à sua pessoa e não
reconhecer de ofício a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

O embargado, por sua vez, apresentou as contrarrazões que se vê no ID
130736197, nas quais postula o provimento do presente recurso para que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do embargante em razão da prescrição na pretensão punitiva estatal.

É o relatório.

Inclua-se o
presente processo
em pauta de julgamento
, na forma do art. 92, § 11.
d
, e art. 256, do RITJMT
.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, impõe-se
registrar que os
presentes
embargos de declaração foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão
pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se os demais prazos processuais, tal como prevê o art. 127, § 5o,
do RITJMT.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida
a esta Corte de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nesse desiderato,
deve ser registrado que o
art. 619 do Código de Processo Penal
estabelece de forma clara e insofismável
que

“
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de
2
(dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
.

Como visto no relatório, o
embargante
sustenta a existência de omissão no acordão embargado na análise da prescrição da pretensão punitiva retroativa com base na pena imposta
à sua pessoa,
destacando que, no caso em
apreço, como
se trata de crime continuado, a prescrição deve ser valorada com base na pena imposta não se computando o acréscimo decorrente da continuação.

A
ssevera,
ademais
, que essa
conclusão decorre do comando

existente no art. 119 do Código Penal
segundo o qual
: “
No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
”; assim como
do
enunciado sumular n. 497 do Supremo Tribunal Federal,
assim redigido
: “
Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação
”.

Tem razão o embargante.

Isso porque, e
mbora a
matéria não
tenha
sido suscitada pelo embargante nas razões do recurso de apelação, a
prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser declarada em qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme se infere do posicionamento externado pelo Supremo Tribunal Federal no aresto abaixo sumulado:

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Intempestividade. Não observância do prazo de cinco (5) dias (art. 28 da Lei no 8.038/90) em vigor à época. Incidência da Súmula no 699/STF, não obstante a superveniência da Lei no 12.322/10. Precedentes. Lei no 13.105/15 (Novo CPC). Não incidência na espécie, por conta do princípio tempus
regit

actum
.
Prescrição da pretensão punitiva estatal. Matéria de ordem pública, que pode ser arguida e reconhecida a qualquer tempo (CPP, art. 61
).
Não ocorrência. Agente maior de 70 anos após o juízo condenatório. Redução do prazo prescricional. Inaplicabilidade do art. 115 do CP. Precedentes. Coisa julgada aperfeiçoada em momento anterior a sua consumação. Não obsta a formação da coisa julgada a inadmissão do extraordinário na origem, por ser inadmissível, que é mantida pela Corte. Precedentes de ambas as Turmas. Regimental não provido. 1. O agravo interposto em face da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário é intempestivo, já que o agravante não observou o prazo de
5
(cinco) dias para sua interposição, conforme estabelecia o art. 28 da Lei no 8.038/90, o qual não foi revogado, em matéria penal, pela Lei no 8.950/94, de âmbito normativo restrito ao Código de Processo Civil. Incidência na espécie do enunciado da Súmula no 699/STF. 2. O Plenário da Corte, ao julgar o ARE no 639.846/SP-
AgR
-QO, Relator para o acórdão o Ministro Luiz
Fux
, assentou, a teor das alterações promovidas pela Lei no 12.322/10, a aplicabilidade do prazo subscrito no art. 28 da Lei no 8.038/90 para a interposição de agravo contra decisão em que não se admite recurso extraordinário que verse sobre matéria penal ou processual penal. 3. A entrada em vigor da Lei no 13.105/15 (Novo CPC), em 17/3/16, em nada altera o entendimento
suso
mencionado, visto que o intempestivo agravo foi protocolado sob a regência da Lei no 8.038/90. 4.
A prescrição em direito penal, em qualquer de suas modalidades, é matéria de ordem pública e, por isso, pode ser arguida e reconhecida a qualquer tempo (CPP, art. 61
).
5. Segundo a jurisprudência majoritária da Corte, a regra do art. 115 do Código Penal somente é aplicada ao agente com 70 (setenta) anos na data da sentença condenatória. 6. A jurisprudência contemporânea do Supremo Tribunal Federal tem acolhido a tese de que “recursos especial e extraordinário indeferidos na origem, porque inadmissíveis, em decisões mantidas pelo STF e pelo STJ, não têm o condão de empecer a formação da coisa julgada” (HC no 86.125/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 2/9/05). 7. Diante desse entendimento, o trânsito em julgado da condenação da agravante se aperfeiçoou em momento anterior à data limite para a consumação da prescrição da pretensão punitiva, considerada a pena em concreto aplicada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF, ARE 974336
AgR
, Relator(a): Min. Dias
Toffoli
, Segunda Turma, julgado em 30/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 09-08-2017 PUBLIC 10-08-2017).
Destacamos

Além disso,
nos termos do art. 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, como sói
ser o caso em comento
,

da
qual o Ministério Público não recorreu, regula-se pela pena aplicada e deve ser aferida tal como determina o art. 109 do citado
Codex
.

Por conseguinte, levando-se em conta que a
pena
aplicada
ao embargante
pela prática d
o crime de um dos furtos sem o cômputo do aumento realizado por conta da continuidade delitiva
corresponde a
2
(
dois
) anos

de reclusão,
a
perda do poder sancionador do Estado é alcançada em
4
(
quatro
) anos
,
nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal assim
grafado
:

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

[...]

V -
em quatro anos
, se o máximo da pena é igual
a
um ano ou, sendo superior,
não excede a dois
;
[...]
Destacamos

Ainda nessa senda,
deve ser registrado
que, a alteração da redação do art. 110 do Código Penal, promovida pela Lei n. 12.234/2010, passou a impedir que o termo inicial da prescrição, computada com base na pena em concreto, fosse anterior à data da denúncia ou queixa. Todavia, no caso destes autos, em que a data do fato se deu em
12
e
13
de
novembro
de 2009
, é possível que o
dies a quo
da prescrição seja anterior à data da denúncia, uma vez que a norma em comento (Lei n. 12.234/2010) como lei posterior maléfica que é
:
não pode retroagir para prejudicar
o apenado
(art. 5o, XL, da Constituição Federal e art. 2o do Código Penal).

Aliás, acerca do tema, eis a jurisprudência desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL –

TRÁFICO (ART. 12, CAPUT, LEI N. 6.368/76) – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PREJUDICIAL DE MÉRITO, DA PGJ – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – CÁLCULO PRESCRICIONAL PELA PENA IN CONCRETO – ATUAL REDAÇÃO DO ART. 110, § 1o, DO CÓDIGO PENAL – IMPERTINÊNCIA – NOVATIO LEGIS IN PEJUS – PRAZO SUPEIROR A OITO ANOS ENTRE A DATA DO FATO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – ART. 109, IV, E ART. 114, II, DO CP – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – ANÁLISE MERITÓRIA DO APELO PREJUDICADA – DECISÃO CONFORME O PARECER.

- A prescrição, após a sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada (
3
anos, 4 meses e 15 dias de reclusão), nos termos do art. 110, § 1o do CP.

Se o crime ocorreu em 2006, portanto, antes da entrada em vigor da Lei n. 12.234/2010 e, entre a data de sua consumação e o recebimento da denúncia, transcorreu lapso temporal superior a
8
anos, tempo suficiente para o reconhecimento da prescrição da referida pena, impõe-se que se declare extinta a punibilidade do apelante, conforme dispõem o art. 107, IV e 109, IV, do CP.

Nos termos do art. 114, II do CP, a prescrição da pena de multa, alternativa ou cumulativamente aplicada, ocorrerá no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade.

- Declarada a extinção da punibilidade do apelante pela prescrição e a consequente perda do jus puniendi do Estado, torna-se inócua a análise das teses de insurgência, evidenciada, por conseguinte, a prejudicialidade do recurso defensivo.

(TJMT - N.U 0000362-82.2012.8.11.0039, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 27/06/2020)
Destacamos.

Com efeito,
na espécie, os
fatos que recaem sobre
o embargante
ocorreram em
12 e 13 de novembro de 2009
e a exordial acusatória foi recebida no dia
14
de
dezembro de 2015
(ID 103920947, p. 98)
, quando já estava exaurido o prazo prescricional de
4
(quatro) anos, não incidindo, no decorrer desse lapso, quaisquer das causas suspensivas ou interruptivas da prescrição, motivo pelo qual, não há dúvidas de que ocorr
eu a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa em relação ao
s
crime
s
de
furto qualificado
, nada mais restando a fazer senão reconhecê-la e declará-la.

Posto isso,
dou provimento
aos embargos de declaração
opostos por
João Pereira de Souza Júnior
para sanar a omissão no acórdão embargado e reconhecer
, de ofício,
a prescrição
da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, em relação ao
s

três
crime
s

de furtos qualificados pelo rompimento de obstáculo perpetrados em continuidade delitiva,
tipificado
s
no

art. 155, § 4o, I, c/c art. 71,
caput
, do Código Penal,
nos termos dos

arts
.
107, IV
; 109, V e 119
do Código Penal; declar
ando, por conseguinte,
extinta a sua punibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022